Tribunal: STF
Processo: Rcl 86095
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 1002796-55.2024.8.26.0664, sob a alegação de inobservância das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    A parte reclamante relata, em síntese, que foi condenada ao fornecimento do medicamento Mavacanteno (Camzyos), indicado para tratamento de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CID I 42.1), não incorporado ao SUS, com fundamento exclusivo em relatório médico apresentado pela parte autora da ação de origem (eDOC nº 1, fl. 13).



    Afirma que, mesmo diante da existência de Nota Técnica desfavorável emitida pelo NATJUS, e da ausência de comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido (eDOC nº 1, fls. 13-14). 



    Sustenta que, em grau recursal, o acórdão impugnado adotou como fundamento o Tema 106 do STJ, deixando de aplicar os critérios mais rigorosos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (eDOC nº 1, fl. 11).



    Aponta que foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão quanto à ausência de aplicação dos referidos precedentes vinculantes, os quais foram rejeitados sob o argumento de que os temas não foram oportunamente suscitados, e que o processo foi julgado antes da publicação dos respectivos acórdãos paradigma (eDOC nº 1, fls. 4-5).



    Aduz, no entanto, que a decisão reclamada foi proferida após a conclusão dos julgamentos dos Temas 6 e 1.234, bem como da edição das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, sendo, portanto, plenamente exigível sua observância (eDOC nº 1, fl. 5).



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, com observância dos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Em julgamento finalizado em 15/12/2024, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Cível nº 1002796-55.2024.8.26.0664, interposta pelo Estado de São Paulo, por entender estarem preenchidos os critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ. A decisão foi assim ementada (eDOC nº 3, fl. 2):



    “DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame. 



    1. Apelação interposta pelo Estado de SP contra sentença que o condenou a fornecer o medicamento ‘Camzyos 5 mg’ a adolescente, confirmando tutela de urgência. Alega que: (i) a responsabilidade seria da União; (ii) o medicamento não seria padronizado no SUS; (iii) não teria sido atendido requisito do Tema 106 do STJ. 



    II. Questão em Discussão. 



    2. Determinar a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco e a necessidade de prova da sua imprescindibilidade, conforme item "i" do Tema 106 do STJ. 



    III. Razões de Decidir. 



    3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF.



      4. Laudo médico fundamentado e circunstanciado prova a imprescindibilidade do medicamento, único disponível para o tratamento da patologia do apelado, com registro na ANVISA. 



    5. Tese recursal sobre renovação da receita médica não conhecida, por falta de interesse, já consignada na sentença tal necessidade. 



    IV. Dispositivo e Tese. 



    6. Recurso não provido, na fração conhecida.” (grifos acrescidos)



    Contra essa decisão, o Estado opôs embargos de declaração, alegando omissão na aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Os embargos foram rejeitados em 30/05/2025, sob o fundamento de que os temas não foram suscitados oportunamente (eDOC nº 3, fls. 8-9). 



    O Recurso Extraordinário foi igualmente inadmitido, em 01/09/2025, pela Vice-Presidência da Corte de origem, por ter a ação sido ajuizada antes da publicação dos acórdãos paradigma dos referidos temas, nos seguintes termos (eDOC nº 2, fls. 91-103):



    “No entanto, observa-se que aludido tema não tem repercussão sobre o caso, na medida em que esta ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma.



    No que concerne à tese firmada no Tema 6, vejamos: 



    (...)



    Ocorre que, igualmente ao Tema 1234/STF, constata-se que mencionado tema também não tem repercussão sobre o caso, na medida em esta ação foi ajuizada anteriormente à publicação do acórdão paradigma. 



    Desta feita, verificado que o v. Acórdão recorrido não se sujeita aos Temas 6 e 1234 do C. STF e que, mesmo assim, estão em conformidade com o entendimento vigente à época, resta evidente a impossibilidade de se dar prosseguimento ao recurso extremo.” (grifos acrescidos)



    Como se vê, o juízo reclamado, de maneira equivocada, aplicou o Tema 106 do STJ ao caso em tela, sob o argumento de que a ação havia sido ajuizada antes da publicação da ata de julgamento dos Temas 6 e 1.234. 



    Ocorre que as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1.234, têm aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, uma vez que a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 restringe-se exclusivamente às regras de alteração da competência jurisdicional.



    Registre-se que, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra o acórdão que decidiu o mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), a decisão foi complementada exatamente para esclarecer esse ponto. Confira-se:



    “(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 



    (RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.785/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025; Rcl 85.907/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2025; e Rcl 84.046/MG, de minha relatoria, DJe 15/10/2025.



    Esclarecido esse ponto, observa-se que, na origem, a sentença expressamente afastou as conclusões técnicas do NATJUS, conforme se depreende do seguinte trecho (eDOC nº 2, fl. 36):



    “Ainda, não obstante o parecer do Nat-Jus, observa-se que a conveniência do tratamento médico específico a um determinado paciente, com uso direcionado de medicamento ou insumo, é de competência exclusiva do médico que acompanha a pessoa (...). 



    Em verdade, o parecer desfavorável do Nat-Jus não se deu por inadequação do tratamento, mas tão somente por fala de estudo a longo prazo, o que é evidentemente impossível, considerando que se trata de tratamento novo. 



    Na linha de entendimento do Nat-Jus, nenhum medicamento registrado na ANVISA poderia ser fornecido sem estudo de longo prazo, mas essa conclusão não é juridicamente aceitável.” (grifos acrescidos)



    Nesse cenário, constata-se que o acórdão reclamado, baseando-se exclusivamente no relatório médico juntado aos autos, deixou de exigir a apresentação de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), em afronta ao padrão mínimo probatório estabelecido pela atual jurisprudência desta Suprema Corte.



    Assim, considerando-se as premissas fáticas assentadas na decisão reclamada, é incontroversa a não observância dos critérios estabelecidos por esta Corte nos itens 2, alíneas “b” e “d”, e no item 3, alíneas “a” e “b”, do Tema 6, bem como nos itens 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1.234 da repercussão geral. A observância cumulativa desses critérios é requisito indispensável para a concessão judicial de medicamentos que não integram o rol do SUS.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças estaduais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente